Tribunal: STF
Processo: RHC 58635
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
RÉU PRESO EM FLAGRANTE. HABEAS CORPUS IMPETRADO DOIS MESES, DEPOIS
DA PRISÃO, QUANDO JA SE REALIZARA O INTERROGATORIO DO PACIENTE, E O
PROCESSO AGUARDAVA DILIGENCIAS DETERMINADAS PELO JUIZ PARA LOCALIZAR
O OUTRO ACUSADO, NÃO ENCONTRADO NO ENDERECO QUE FORNECERA A POLICIA.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.